Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-19.2025.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva ao acusado da prática do crime de roubo majorado com uso de arma de fogo, e deferiu apenas a busca e apreensão de objetos relacionados ao delito. A acusação requer a reforma da decisão para decretação da custódia cautelar, ao argumento da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime e do histórico infracional do recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, à luz dos elementos constantes dos autos e da gravidade concreta da conduta imputada ao recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, os quais estão presentes no caso concreto, conforme demonstrado pela materialidade do crime e pelos indícios suficientes de autoria.
4. A gravidade concreta do roubo praticado com arma de fogo, captado por câmeras de segurança e confirmado por reconhecimento da vítima, justifica a medida extrema como forma de resguardar a ordem pública.
5. O histórico infracional e criminal do recorrido, que inclui atos infracionais análogos ao porte ilegal de arma e ao tráfico de drogas, bem como condenação anterior por tráfico de drogas, revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.
6. A segregação cautelar se mostra proporcional e apropriada, diante da inadequação de outras medidas alternativas, sendo necessário resguardar a credibilidade da Justiça e a tranquilidade social.
7. Atendidos os requisitos de contemporaneidade da medida e sendo a pena máxima do tipo penal superior a 4 (quatro) anos, resta autorizada a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.